Tribunal: TJDFT
Processo: 0703099-57.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0703099-57.2025.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) REQUERENTE: ALEXANDRE MATAIS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, BRASAL VEICULOS LTDA DECISÃO Nada a prover, nos termos da decisão de ID 78772998 e 79017451. Advirto a parte que a reiteração de pedidos indeferidos por mais de uma vez pode caracterizar litigância de má-fé. Cancele-se a distribuição destes autos. Documento datado e assinado digitalmente GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA RELATORA